Tribunal: TJPA
Processo: 0806052-64.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806052-64.2023.8.14.0015

APELANTE: PAULO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806052-64.2023.814.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: PAULO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, VII C/C 14, II E 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
SUFICIENTES OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA TENTATIVA DO ROUBO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, DE RIGOR O ÉDITO CONDENATÓRIO. A PALAVRA DA VÍTIMA DE CRIME DE ROUBO É, TALVEZ, A MAIS VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO JUDICIAL. ESTEVE EM CONTATO FRONTAL COM O AGENTE E, AO SE DISPOR A RECONHECÊ-LO, OSTENTA CONDIÇÃO QUALIFICADA A CONTRIBUIR COM O JUÍZO NA REALIZAÇÃO DO JUSTO CONCRETO. SUA PROVA É IRRETORQUÍVEL, MÁXIME QUANDO A MESMA SOFRE O TRAUMATISMO DA AMEAÇA, PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DAQUELES, SOB A MIRA DE UMA FACA.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROVIMENTO.
O

RECORRENTE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DO CRIME, O QUE LHE GARANTE A APLICAÇÃO DA BENESSE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL.

3. DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NO CASO EM QUESTÃO, O CRIME SOMENTE NÃO SE CONSUMOU PORQUE MORADORES LOCAIS QUE ESTAVAM NO POSTO DE GASOLINA AO LADO DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS IMPEDIRAM O ACUSADO, O IMOBILIZANDO ATÉ A CHEGADA DA POLÍCIA NO LOCAL DO DELITO. ASSIM, O ACUSADO SÓ NÃO OBTEVE ÊXITO EM SUA EMPREITADA CRIMINOSA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/3 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

4. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
. DESPROVIMENTO.
EMBORA OS CRIMES TENHAM SIDO PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, O RÉU OFENDEU PATRIMÔNIOS DISTINTOS REFERENTES A DUAS VÍTIMAS, PORTANTO, A HIPÓTESE NÃO É DE CRIME ÚNICO, MAS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL.
IN CASU,
O APELANTE INVADIU A RESIDÊNCIA DO CASAL DE IDOSOS E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, EMPUNHANDO UMA FACA, EXIGIU DINHEIRO DE AMBAS AS VÍTIMAS. ASSIM, RESTOU EVIDENTE QUE O ACUSADO TENTOU SUBTRAIR TANTO O DINHEIRO DA VÍTIMA TEREZINHA QUANTO O DE SEU MARIDO, SENDO ESSES BENS DE NATUREZA PESSOAL, CARACTERIZANDO-SE COMO PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

5. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE NO QUE TANGE À VALORAÇÃO POSITIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À
CONDUTA SOCIAL
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
À ELEMENTAR DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE
, AOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
E ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A CONDUTA SOCIAL, VERIFICO QUE A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, TORNO A PENA-BASE EM
06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ASSIM, DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, ASSIM, AUMENTO A PENA EM 1/3, DOSANDO-A EM 07 (SETE) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. PRESENÇA TAMBÉM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA (ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL), RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO A PENA EM 1/3, FIXANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA. POR FIM, OBSERVA-SE A PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL (ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL), PELO FATO DO CRIME HAVER SIDO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, ASSIM, AUMENTO A PENA EM 1/6, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa no Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
julho
de 2024 e término no dia
29
de
julho
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 29 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PAULO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID nº 18738688) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 105/108, ID nº 18738605), em síntese,
que no dia 04/07/2023, por volta das 18:45 horas,
o denunciado visivelmente embriagado e sob efeito de uso de entorpecentes, compareceu até a residência da vítima para pedir dinheiro. Contudo minutos após uma das vítimas o Sr. ANTONIO LOPES DE SOUZA negar o pedido, sua esposa, TEREZINHA DE MACEDO SOUSA foi surpreendida com o denunciado dentro da residência apontando uma faca, dizendo “
não se mexa. isso é um assalto
.”

A vítima ANTONIO na ocasião ao ouvir os gritos de TEREZINHA tentou retirar o objeto que estava em posse do denunciado, mas não conseguiu. Durante a tentativa de desarmar o denunciado, a vítima TEREZINHA foi atingida com um corte na mão esquerda. Os vizinhos das vítimas ouviram os gritos de socorros vindo da residência e conseguiram desarmar o denunciado e acionaram a polícia.

Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 149/158, ID nº 18738688), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas sanções das penas dos artigos 157, §2º, VII c/c 14, II e 70, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 171/175, ID nº 18738692), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo afastamento da circunstância judicial da conduta social, devendo a pena-base ser redirecionada, bem como pelo reconhecimento da confissão, pelo aumento da fração da causa de diminuição de pena da tentativa e, por fim, pelo afastamento do concurso formal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 190/196, ID nº 18738700), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 200/213, ID nº 20079344), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento parcial
do recurso, em respeito ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo seu
parcial provimento,
a fim de que seja redimensionada a pena-base do apelante, com afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas bem como pela revisão na dosimetria da pena
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 7, ID nº 18738588), que descreve uma faca de mesa com cabo verde e através dos depoimentos colhidos em sede policial e reforçados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair os pertences das vítimas ao abordá-las dentro de sua residência. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das vítimas e denunciado.

A vítima TEREZINHA MARIA DE MACEDO SOUSA em juízo disse:

Que o acusado chegou em sua residência por volta das 06h. Ela o conhece pelo fato de sua mulher trabalhar com a vítima. Que conhecia o acusado apenas como "Lourinho". O acusado solicitou dinheiro ao seu marido, que informou não ter, e a testemunha relata que ele estava visivelmente drogado e embriagado. Que o acusado foi embora, mas retornou aproximadamente 15 minutos depois. Enquanto a testemunha estava na cozinha, o acusado a abordou com uma faca, declarando ser um assalto. Em seguida, gritou para seu marido, chamado de "Neném". O marido estava na sala e correu para intervir, momento em que o acusado mordeu o braço dele, arrancando um pedaço. Que o acusado ameaçou matar ambos, pois exigia dinheiro. Em seguida, ela começou a gritar, e pessoas que estavam em um posto ao lado da residência vieram ajudar, detendo o acusado. A testemunha pediu para que não fizessem mal a ele e solicitou que chamassem a polícia. Finalmente, dirigiram-se à Delegacia e ao IML.

No mesmo sentido, a vítima ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE SOUZA, em juízo narrou:

Q
ue o portão estava fechado, apenas com o cadeado, mas não estava trancado. O denunciado bateu no portão, sendo atendido, e expressou o desejo de obter dinheiro. Que o denunciado estava embriagado e informou que não possuía dinheiro, momento em que ele se retirou. Após algum tempo, o denunciado retornou. Nesse momento, o próprio denunciado abriu o portão, e ouviu sua esposa gritando: "assalto, assalto...". Ao olhar, viu sua esposa segurando a lâmina da faca, com a outra mão no pulso do denunciado. Que, utilizando suas duas mãos, segurou o pulso do denunciado, enquanto sua esposa pedia socorro aos gritos. Quando as pessoas do lado de fora ouviram, intervieram. Que o denunciado mordeu seu braço para que ele soltasse o pulso do denunciado. Nada foi levado da casa. Que o acusado cortou ligeiramente sua esposa durante o incidente.

No interrogatório, em juízo, o apelante PAULO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA
declarou:

Que reconhece as vítimas, mas alega que naquele dia estava embriagado e não tinha a intenção de roubar a vítima Terezinha. Afirma que, ao entrar no quintal, Terezinha começou a gritar "Socorro, socorro...". Que em frente à casa de Terezinha há um posto de gasolina, e os frentistas o agrediram, perdendo a consciência devido ao estado de embriaguez. Que ficou muito tempo preso sem saber de nada e que Terezinha inventou toda a situação. Que só se recordou do incidente após a audiência de custódia. Que admite portar uma faca, mas que não era para assaltar Terezinha, tampouco a feriu a com a faca. Que nega ter mordido a vítima Antônio Carlos. Que foi até a residência para pedir R$2,00 para complementar uma despesa chamada "buchudinha". Que Terezinha gritou por socorro porque estava usando uma camisa de manga e ela não o reconheceu, pensando que era um ladrão.

Vê-se que o réu, ao admitir sua presença na residência das vítimas no momento do incidente, fortalece a consistência das acusações. Além disso, o fato de ele estar portando uma faca durante o ocorrido levanta questões sobre suas intenções e contribui para a gravidade da situação. E ainda, apesar de sua alegação de estar bêbado, não o isenta da responsabilidade por seu comportamento. A embriaguez não exclui a capacidade de discernimento sobre os atos praticados.

Em contrapartida, as vítimas descreveram a abordagem do acusado como ameaçadora, com a utilização da faca, o que sugere a intenção de causar medo e coagir. A reação imediata das vítimas, incluindo gritos de socorro e a intervenção de pessoas próximas, respalda a gravidade do incidente.

Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de extrema valia para elucidação da autoria, especialmente quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. OBJETO APREENDIDO, CREDIBILIDADE. MANTIDA A MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 2. Restando demonstrado o emprego de faca no roubo, em especial ante a firme e harmônica palavra da vítima, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF 0714242-70.2022.8.07.0004 1782323, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/11/2023).

RECONHECIMENTO - validade – reconhecimento fotográfico categórico em delegacia – confirmação em sede judicial – reconhecimento válido – rejeitada a preliminar. ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e prova oral – subtração de bem mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – negativa do réu que não convence – vítima que relatam a dinâmica do roubo – depoimento dos policiais – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegam – testemunha que relata o encontro com o acusado, pegando com ele o bem para transporte. CONSUMAÇÃO – roubo na forma consumada – bens das vítimas retirados de suas posses mansa e pacífica. CONCURSO DE AGENTES – demonstrado – três agentes associados na prática criminosa com funções definidas – majorante presente. EMPREGO DE ARMA DE FOGO – demonstração – prova oral – presente a majorante. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – vítimas que permaneceram mais de duas horas com as liberdades restringidas – ausente pedido ultra petita – fatos narrados na denúncia. DOSIMETRIA – primeira fase – alta reprovabilidade – 06 vítimas no crime – exasperação em 1/6 – segunda fase – ausentes agravantes ou atenuantes – pena mantida – terceira fase – causas de aumento do concurso de agentes, restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – aumentos cumulados. REGIME – fechado – alta reprovabilidade – concurso de agentes, restrição a liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo – quantum da pena. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena e crime cometido com grave ameaça – NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500751-02.2020.8.26.0457 Pirassununga, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo majorado em concurso formal.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa pugna para que seja reconhecida
a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa, uma vez que o recorrente confessou em juízo a prática do crime, em que pese ter afirmado que o crime ocorreu de forma incidental e que não tinha a intenção de roubar as vítimas, o que lhe garante a aplicação da benesse contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

A confissão é um conceito que se refere à autoria e à materialidade delitiva. Segundo Guilherme de Souza Nucci,
"confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso”.

É nesse sentido o entendimento que se pode extrair do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo. 3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (AgRg no REsp 1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016). 4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto.
(AgRg no HC n. 687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Diante disso, sua confissão, ainda que qualificada, deve, necessariamente, incidir no cálculo da pena, pela aplicação da atenuante prevista artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, pois, como sabido, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do agente for utilizada como um dos fundamentos da condenação, tal circunstância deve ser reconhecida e aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação, nos termos do Enunciado nº 545, da Súmula do STJ c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse sentido:

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E SEQUESTRO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, E §2º-A; ARTIGO 148, §1º, INCISO I, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F’; NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
[...] Ainda, há de ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado admitiu a prática do homicídio tentado ao ser ouvido em Plenário, mesmo se tratando de confissão qualificada, já que apenas assumiu ter efetuado os disparos (não tendo assumido, contudo, a intenção de matar a vítima), a atenuante deverá incidir em seu favor, conforme estabelece a Súmula n° 545 do e. STJ, já que o Conselho de Sentença pode ter se valido da mesma para formar o seu convencimento. (...)
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70082405093, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 17/12/2021).

Importante ressaltar ainda que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para o reconhecimento da atenuante, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, tenha sido suscitado pela defesa técnica ou pelo réu em seu interrogatório, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.
1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

3. DA MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Objetiva o recorrente, neste particular, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de que o juízo sentenciante fixou a fração de diminuição pela tentativa, sem apresentar as devidas justificações para tanto.

Destaco que
não
assiste
razão a Defesa.

A magistrada sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, justificou sua decisão, considerando que, o réu não chegou a subtrair bens da vítima por circunstância alheia a sua vontade consistente na reação dela que chamou a atenção dos populares, os quais socorreram os ofendidos e prenderam o réu, impedindo-o de consumar o delito.

Portanto, o “caminho do crime” não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

In casu,
o crime somente não se consumou porque moradores locais que estavam no posto de gasolina ao lado da residência das vítimas impediram o acusado, o imobilizando até chegada da polícia no local do delito.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/3
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de roubo percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO EM VIRTUDE DA TENTATIVA. CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. 2. A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 3. No caso, as instâncias ordinárias justificaram o índice escolhido pelo iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios. 4. Assentado pelas instâncias ordinárias que o acusado dirigiu conduta autônoma a cada uma das vítimas, atuando com desígnios autônomos, reconhecer que os delitos se deram de maneira continuada demandaria aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada no habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 738398 SE 2022/0121994-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio. Violação da Súmula Vinculante nº 11. Não ocorrência. Uso de algemas justificado. Aplicação da fração de diminuição de 1/3 em virtude da tentativa com base no “iter criminis”. Ausência de ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.
1. Segundo a jurisprudência do STF, a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. 2. No caso, “a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, ‘uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal (...)”. (...)
(STF - HC: 213584 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14/09/2022 PUBLIC 15/09/2022).

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/3 (um terço) se afigura adequada e razoável.

4. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
.

A Defesa requer ainda o afastamento do concurso formal, reconhecido pelo juiz na sentença, adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

A matéria posta em juízo não contempla maiores elucubrações tendo em vista restar pacificada no sentido de que
a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único
.

Consta do caderno processual que
o apelante invadiu a residência do casal de idosos e mediante grave ameaça, empunhando uma faca, exigiu dinheiro de ambas as vítimas.

Segundo seu depoimento em juízo, a vítima Terezinha Sousa, descreve que o acusado tentou subtrair tanto o seu dinheiro como o de seu marido, sendo esses bens de natureza pessoal, caracterizando-se como patrimônios distintos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. TENTATIVA. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO. RÉU QUE PERCORREU EXPRESSVIA DISTÂNCIA DO ITER CRIMINIS. RECURSOS IMPROVIDOS
. - Embora os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, o réu ofendeu patrimônios distintos referentes a três vítimas, portanto, a hipótese não é de crime único, mas de roubo em concurso formal - Para se fixar o patamar de redução da pena pela causa de diminuição referente à tentativa, deve-se considerar o iter criminis percorrido, sendo que, quanto maior a proximidade da consumação, maior a gravidade do delito e, portanto, menor será a diminuição da pena - Recursos desprovidos.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 1453766-15.2016.8.13.0024, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/12/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 29 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. À fixação da pena-base é garantida discricionariedade ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, cuja revisão do critério estabelecido, em habeas corpus, é permitida apenas em hipóteses excepcionais acaso evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, o que não é o caso dos autos em relação à vetorial circunstâncias do crime. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de exasperação de 1/2.3. Não obstante o quantum de apenamento, a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável indicam que não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 751495 SP 2022/0192500-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

5. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE NO QUE TANGE À VALORAÇÃO POSITIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, afastando a valoração negativa da Conduta Social.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Assiste razão à Defesa quando alega que a
conduta social
foi equivocadamente valorada, vez que não se admite a valoração dessa circunstância judicial por processos criminais em andamento, por essa razão
merece valoração neutra
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA. PENABASE. MAJORAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA
. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, a existência de processos em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social (Súmula 444/STJ), em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade (HC n. 316.870/ES, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/10/2021). 4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para afastar a valoração negativa da conduta social e, por conseguinte, redimensionar a pena aplicada para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 22 dias-multa, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.002.114/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe de 08/04/2022)
.

No entanto, quanto à
culpabilidade
, os
antecedentes criminais
e às
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de três circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante, com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de três circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminuo a pena intermediária na fração de 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
presente a causa de aumento de pena no que se refere ao emprego de arma branca (artigo 157, §2º, VII, do Código Penal), assim, aumento em 1/3 a pena, dosando-a em 07 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa. Presença ainda da causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, II, do Código Penal), razão pela qual diminuo a pena em 1/3, fixando-a em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa.

Por fim, observa-se a incidência do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), haja vista que o crime foi praticado contra duas vítimas distintas, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena do apelante, tornando-a definitiva e concreta em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, alterando
a pena do apelante para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 30/07/2024